Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-16.2020.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-16.2020.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENI BEARIZ DE JESUS - CPF: 396.139.091-68 (APELANTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN - CPF: 568.311.291-53 (ADVOGADO), GENIVALDO DE MAGALHAES - CPF: 522.936.451-34 (APELANTE), SILMA MAGALHAES DE MORAES - CPF: 015.754.791-41 (APELANTE), SANDRA REGINA MAGALHAES LAET - CPF: 000.068.601-84 (APELANTE), SILVANA BEARIZ DE MAGALHAES - CPF: 843.728.341-87 (APELANTE), JOSE ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 843.473.171-15 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE PARTILHA – PARTILHA REALIZADA À REVELIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS – HERDEIRO NECESSÁRIO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO – ART. 99, §2º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – PERCENTUAL MÁXIMO – POSSIBILIDADE – TRABALHO E TEMPO EXIGIDOS PARA A ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA, QUE PODERIA TER SIDO EVITADA PELOS RÉUS EM AÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO

1. Ao contrário do regime de separação obrigatória ou legal, o casamento sob o regime de separação convencional de bens não exclui o direito do cônjuge sobrevivente de concorrer na herança.
Art. 1.829, I, do CC.

2. Inviável a revogação da gratuidade quando os autos não possuem evidências suficientes da falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Art. 99, §2º, do CPC

3. Quando não há condenação em pecúnia e o proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa. Art. 85, §2º, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Geni Beatriz de Jesus
e
Outros
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial proposta por
José Esteves dos Santos
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da escritura de partilha extrajudicial lavrada pelos réus, determinando o retorno das partes à situação fática anterior, além de condená-los ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Os réus apelantes defendem que, por ter se casado sob o regime de separação convencional de bens, o autor não é herdeiro necessário e não concorreria com os filhos da falecida na herança, de modo que não há qualquer vício na escritura de partilha elaborada pelos descentes à sua revelia.

Ao final, contestam a assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor e postulam a alteração da base de cálculo ou a redução percentual dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 160173296.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor é o cônjuge supérstite de Jandira Bearis, com quem se casou sob o regime de separação convencional de bens. Por meio desta ação, objetiva a anulação de escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pela esposa, realizada pelos filhos da falecida à revelia do sobrevivente, pedido esse julgado procedente na sentença recorrida.

A tese central dos réus apelantes é de que o autor, por ter se casado no regime de separação convencional de bens, não teria direito de concorrer na herança.

Referida tese, entretanto, é desprovida de respaldo no ordenamento jurídico.

É imperioso distinguir o regime de bens, que é matéria do direito de família, da herança, que é objeto do direito sucessório. O regime de bens diz respeito apenas à administração e à disposição do patrimônio do casal durante a constância do casamento, enquanto a herança concerne aos direitos sucessórios após a morte de um dos cônjuges.

O fato de o casamento ter sido contraído no regime de separação
convencional
de bens não exclui o direito do cônjuge sobrevivente de concorrer na herança. Na hipótese, embora o cônjuge supérstite não seja meeiro, é considerado herdeiro necessário, concorrendo normalmente com os filhos da falecida.

A exclusão desse direito somente ocorre no regime de separação obrigatória ou legal, a rigor do art. 1.829, I, do Código Civil, cuja citação se revela elucidativa:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
,
salvo
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou
no da separação
obrigatória
de bens
(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.”

Portanto, o cônjuge sobrevivente tem pleno direito de concorrer na herança, e a escritura pública de partilha realizada à sua revelia deve ser anulada, a fim de que se realize nova repartição, com o devido concurso do autor.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. ADJUDICAÇÃO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. INOBSERVÂNCIA. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO.

1. É assente na jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que o cônjuge sobrevivente casado sob o regime de separação convencional de bens ostenta a condição de herdeiro necessário e concorre com os descendentes do falecido, a teor do que dispõe o art. 1.829, inciso I, do Código Civil de 2002.
2. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula nº 168/STJ). 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EREsp n. 1.354.742/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

O pedido de revogação da gratuidade deferida em favor do apelado também não merece deferimento.

Isso porque, além da declaração de insuficiência financeira, que detém presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), o autor apresentou todos os documentos exigidos pelo juiz da causa para demonstrar o direito ao benefício, inclusive certidão de ausência de semoventes e extratos bancários indicativos de saldo irrisório.

Assim, os autos não contêm evidências suficientes da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que inviabiliza a revogação do benefício, a rigor do art. 99, §2º, do CPC.

Indefiro, igualmente, o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

É que a sentença não impôs condenação pecuniária e, ainda que o autor tenha assegurado proveito econômico futuro ao assegurar a participação na sucessão
causa mortis
, esse proveito ainda é imensurável. Correta, portanto, a incidência dos honorários sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos” [...]

Por fim, entendo que, longe de caracterizar excesso, a fixação dos honorários no percentual máximo é razoável e se amolda perfeitamente às peculiaridades do litígio.

Afinal, o autor já havia noticiado a irregularidade da partilha nos autos do inventário, e, embora tenha sido remetido ao rito comum devido à complexidade da matéria, os réus poderiam ter se retratado e corrigido o vício, evitando a propositura de uma nova ação.

Assim, entendo que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em razão da intransigência dos réus, impõem o arbitramento dos honorários no patamar de 20%, com suporte no art. 85, §2º, IV, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários, porque fixados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023